Tribunal: TJDFT
Processo: 0720836-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720836-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON GOMES DE OLIVEIRA, SUELI ROTTILI GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADRIANE DE OLIVEIRA MOREIRA, RUBENS GOMES DE OLIVEIRA, LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA, ANDREA GOMES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em que pese o agravo de instrumento de ID 47203415 se volte contra suposta decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença n. 0729371-32.2019.8.07.0001, os recorrentes não especificaram contra qual ato judicial é o recurso. Tampouco observaram os ditames do artigo 1.017 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza a apreciação, inclusive, do pedido da tutela de urgência veiculado no recurso. Assim, por força do artigo 1.017, § 3o, combinado com o artigo 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os recorrentes cumpram os pressupostos exigidos pela norma processual, sob pena de ser considerado inadmissível o presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador